Tribunal: TJPA
Processo: 0013528-54.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013528-54.2018.8.14.0051

APELANTE: WANDERSON DA SILVA NUNES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, C/C O ARTIGO 70, PRIMEIRA PARTE, TODOS DO CPB – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – Improcedência.

Pena
-base
fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 dias-multa, ante a existência de dois vetores negativos (culpabilidade e antecedentes), devidamente fundamentado. Atenuada esta para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pela confissão espontânea. Na terceira fase, aplicado o emprego de arma de fogo, elevando-a

em 2/3 (dois terços), como fixado no dispositivo legal para a referida qualificadora, resultando a reprimenda em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa. Considerando a pluralidade de vítimas (3), foi reconhecido o concurso formal, aumentando a pena em 1/5 (um quinto), resultando como definitiva em 09 (nove) anos de reclusão e 40 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado. Quantum que se vislumbra nos termos das disposições legais pertinentes e entendimento jurisprudencial sobre o tema
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

WANDERSON DA SILVA NUNES
, por meio de seu patrono, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença condenatória proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra à denúncia que no dia 01 de outubro de 2018, por volta das 04h45min, as vítimas tiveram seus aparelhos celulares roubados pelo apelante e terceira pessoa não identificada. Que durante a ação delituosa o recorrente chegou a desferir uma coronhada em uma das vítimas, momento em que o tambor da arma caiu no chão. Que posteriormente em diligência a polícia conseguiu prendê-lo.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos II e § 2º-A, inciso I c/c o artigo 70, primeira parte, do CPB, a ser cumprida em regime fechado.

O recorrente inconformado interpôs o presente recurso, pugnando pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

O Ministério Público em contrarrazões requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão é do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Suscita em suas razões o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Verifica-se que o juízo singular fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 dias-multa, ante a existência de duas circunstancias negativas: culpabilidade, assim fundamentando:
relevada esta em grau exacerbado de violência, ao desferir uma coronhada contra a vítima Jorge Larry
e antecedentes criminais, ante a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado em seu desfavor (processo nº 00440108720158140051). Na primeira fase foi utilizado também como vetor negativo o concurso de agentes, justificado na sua pluralidade, deixando o emprego da arma para a terceira fase.

Assim, da análise dos autos constata-se que a dosimetria questionada da pena-base fora proferida atendendo as disposições legais pertinentes, fixada acima do mínimo legal em razão da existência de vetores negativos, devidamente valorados, estando proporcional ao caso concreto e nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal.

Destarte, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme abaixo colacionado.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOVA DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, de desclassificar a imputação para roubo majorado, seria necessário o reexame do material probatório, a fim de averiguar, por exemplo, se o recorrente não agiu com animus necandi, quis participar de crime menos grave ou, mesmo, se assumiu o risco de produzir o resultado morte. Óbice da Súmula n. 7 do STJ.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a prática do roubo em concurso de agentes, configura circunstância reveladora de gravidade acentuada.

3. Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito com base no valor do prejuízo sofrido pela vítima.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1873061/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 16/03/2022). Grifo nosso

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPERAÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É incabível a análise, em agravo regimental, de matéria que não constou das contrarrazões ao recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal (ut, AgRg no REsp 1505446/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/03/2021).

2. Ao se julgar o mérito recursal, subentende-se terem sido ultrapassados os requisitos de admissibilidade do recurso especial.

3. Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração deforma residual na primeira ou na segunda fases.

4. A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1931220/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021) grifo nosso

Foi aplicado na segunda fase a atenuante da confissão espontânea, atenuando-se a pena para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, o que no entendimento desta relatora mostra-se proporcional ao caso em exame.

Na terceira fase foi aplicado o emprego de arma de fogo, elevando-se a pena em 2/3 (dois terços), resultando-a em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 dias-multa. Considerando a pluralidade de vítimas (3), reconheceu o concurso formal, aumentando a pena em 1/5 (um quinto), resultando como definitiva em 09 (nove) anos de reclusão e 40 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Nesse sentido, devidamente valorado a dosimetria da pena, atendendo as disposições legais pertinentes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 25/10/2022